Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-77.2022.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-77.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 266.114.731-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATAÇÃO REGULAR. CONTRATO ASSINADO.

RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA IRREGULARIDADE PELO BANCO. FATO

QUE NÃO VINCULA A DECISÃO JUDICIAL.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Paulo Sérgio de Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais relacionados a suposto empréstimo consignado não contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa por falta de perícia grafotécnica; e (ii) a legitimidade da contratação do empréstimo e eventual direito à indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica não é necessária quando os documentos e assinaturas presentes nos autos são suficientes para a formação de convicção.

4. Comprovação da regularidade da avença, com a apresentação nos autos do instrumento contratual assinado, as faturas do cartão de crédito e comprovantes de transferência de valores para a conta corrente do Recorrente. O reconhecimento administrativo não vincula a decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes. O reconhecimento administrativo não vincula a decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 297 e 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1833031, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; TJMT, RAC 1012802-24.2019.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulo Sérgio de Souza, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco Olé Consignado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Recorrente, aventa a prejudicial de mérito, de cerceamento de defesa, tendo em vista necessidade de produção de prova pericial, uma vez que as assinaturas constates do contrato e dos demais documentos acostados aos autos, são divergentes.

Afirma que tomou conhecimento de inúmeros descontos indevidos ocorridos em sua folha de pagamento e que, ao promover reclamação administrativa junto ao Procon, o banco Apelado, reconheceu a irregularidade da contratação e, posteriormente, procedeu à restituição simples, sem qualquer atualização dos valores.

Sustenta que não contratou e não fez uso de qualquer serviço de cartão de crédito, e que não há provas de que tenha recebido o cartão físico.

Aduz que os valores referentes aos descontos indevidos, devem ser restituídos em dobro, com as devidas atualizações, com juros de mora e correção monetária, bem como deve o Apelado ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 224636752 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Sérgio de Souza, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco Olé Consignado.

Extrai-se da inicial que Paulo Sérgio de Souza teria sido surpreendido com valores descontados de sua folha de pagamento, razão pela qual, promoveu reclamação administrativa junto ao Procon, ocasião em que o próprio Banco, reconheceu a irregularidade da contratação e procedeu à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples e sem qualquer atualização, efetuando o pagamento de R$ 27.374,60 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, visando à restituição dos valores, na forma dobrada, bem como a atualização de tais valores e indenização pelos danos morais sofridos.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, por entender que a contratação foi regular e revogou os benefícios da assistência judiciária.

Da sentença, Paulo Sérgio de Souza interpôs o presente Apelo.

Da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa

Precipuamente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sabe-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda, pois as assinaturas apostas no contrato e na cédula de identidade são idênticas. Veja-se:

Cédula de identidade (id. 224637162 - Pág. 2):

Contrato (id. 224636721 - Pág. 2):

Frise-se que, em que pese a assinatura do documento funcional do autor seja diferente, o fato é que as pessoas podem alterar o formato da assinatura e muitas vezes o original não é preservado.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 20/09/2021. Publicação: 27/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. (TJMT. RAC 10128022420198110015. Órgão Julgador: Quart5a Câmara de Direito Privado. Relatora: Serly Marcondes Alves. Julgamento: 26/10/2022. Publicação: 27/10/2022).

Desta feita, apesar da irresignação do Recorrente, certo é que, na hipótese, a perícia não é essencial para se alcançar um convencimento sobre a situação exposta no caso em tela.

Sabe-se que a configuração do cerceamento depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. ARRESTO PRÉVIO À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SENTENÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (AgInt no AREsp n. 1.885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

[...]

4. É entendimento desta Corte Superior que "O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 2/4/2014).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 2007763 SP 2021/0337070-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 15/08/2022. Publicação: DJe 26/08/2022).

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie

Conforme bem indicado na sentença, o Apelado conseguiu comprovar a relação jurídica entre as partes. Foi apresentado o contrato de empréstimo consignado legalmente assinado pelo apelante e as cópias dos documentos pessoais, as faturas do cartão de crédito e comprovante de transferência de valores.

Desse modo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela parte recorrente.

Do mérito

No caso, cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se do caderno processual que o autor promoveu uma reclamação administrativa no Procon (id. 224637165

- Pág. 1), ao argumento de que teria sido surpreendido com descontos indevidos em sua folha de pagamento, relativos a um empréstimo de cartão de crédito, que não teria contratado.

Consta que, em resposta à alusiva reclamação, o banco Apelado, constatou a irregularidade do pacto (id. 57212831), ocasião em que informou que tal contrato seria liquidado, com a devolução dos valores descontados indevidamente.

Contudo, ao apresentar a contestação, o Recorrido alegou a regularidade da avença, apresentando o instrumento contratual assinado, as faturas do cartão de crédito e comprovantes de transferência de valores para a conta corrente do Recorrente.

Denota-se dos extratos acostados à inicial que, os valores descontados mensalmente se referem aos empréstimos e equivalem ao valor mínimo das faturas, conforme autorizado expressamente no contrato:

“[...] D – Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento: O Cliente autoriza órgão consignante, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto em folha, em favor do Banco, para quitação das parcelas referentes ao empréstimo consignado, limitando o valor contratado, e/ou a constituição de reserva de margem consignável – RMC, bem como desconto em folha do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente. [...]”

Logo, os valores descontados de sua folha de pagamento ocorreram na forma pactuada, razão pela qual, não se observa, na hipótese, nenhuma irregularidade nas cobranças.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Frise-se que,
conforme bem observado pelo juízo de origem e consignado em sentença, o fato de o banco ter reconhecido administrativamente, por meio de procedimento do Procon, que o autor não possui responsabilidade sobre o contrato, não vincula a decisão judicial.
Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial, como se vê do julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO - DESINCUMBÊNCIA - GUARDA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SOB RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA CONTA - ANULAÇÃO DO PACTO NEGOCIAL - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A realização de empréstimo consignado em caixas eletrônicos mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal gera a presunção de que a contratação foi firmada pelo próprio titular da conta. Constatada a regularidade do terminal eletrônico, bem como da utilização do cartão e senha, não há falar em fraude ou vício na contratação. A responsabilidade civil impõe o dever de reparação àquele que praticar ato ilícito e causar dano a outrem e tem como pressupostos a ocorrência do ato ilícito, do dano, da culpa e do nexo de causalidade, dispensada a culpa (e o dolo) quando se tratar de responsabilidade civil objetiva ( CC, arts. 186 e 927). Verificado que não houve a ocorrência do ato ilícito imputado ao réu, resta descaracterizada a responsabilidade civil e, consequentemente, a obrigação de reparar eventual dano material ou moral ou de restituir os valores cobrados.
Embora a decisão administrativa tenha força probatória para a formação do juízo, está limitada à seara administrativa, de modo que não vincula o julgador e o poder judiciário a concluir judicialmente da mesma forma.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 50160371020218130433, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/11/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022) (destaques desta transcrição).

Dessa forma, apesar do ato administrativo praticado pelo réu, no sentido de reconhecer a ausência de responsabilidade do autor sobre o contrato, tal fato não vincula o juízo, que possui liberdade para decidir de forma diversa, até porque, foram apresentados nos autos, contrato assinado, faturas, cópia dos documentos pessoais e comprovantes de residência.

Assim, com base nos fatos apurados e nas provas apresentadas nos autos, não foi constatada qualquer ilegalidade na contratação, o que impede o acolhimento da demanda autoral por reparação material e moral.

Além disso,
o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a parte Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito, efetuando empréstimo sem, contudo, realizar o pagamento integral das faturas, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Paulo Sérgio de Souza
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024